Tribunal: CARF
Processo: 13804.006466/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.006466/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.575 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
LUIZ ROBERTO DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto após o prazo de trinta dias,
contados a partir da data em que o sujeito passivo tomou ciência acerca do
julgamento de sua impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DO LANÇAMENTO
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 13/12/2010, a notificação de
lançamento de fl. 22, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-
calendário 2007, por meio da qual foi lançado o imposto no valor de R$ 8.079,98,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.006466/2010-95
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.575 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.006466/2010-95

acrescido de multa de ofício de R$ 6.059,98 e de juros de mora de R$ 2.205,02
(calculados até 30/12/2010), resultando no montante de R$ 16.344,98.
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 23, foi constatada a
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial, no valor de R$ 45.031,85, com IRRF de R$ 1.350,96.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, em 28/12/2010, a impugnação
de fls. 2/3, acompanhada dos documentos de fls. 4/21, abaixo resumida.
O valor mencionado refere-se a recebimento de precatório do INSS, relativo ao período
de 04/1994 a 06/2004. O impugnante esclarece que não recebeu informe de rendimentos
ou esclarecimentos por parte da Caixa Econômica Federal ou do INSS, mas apenas uma
correspondência na qual mencionava que havia um valor disponível a título de revisão
de aposentadoria. Por isso, não informou esse valor na declaração.
No entendimento do impugnante e da Justiça Federal, esses rendimentos não podem ser
tributados agora, pois, se tivessem sido pagos na data de direito, não teriam tributação.
O impugnante também contesta a presente notificação, visto que atendeu o termo de
intimação fiscal n° 2008/967969870842792, anexo, no prazo legal em 10/11/2010, no
qual o Auditor-Fiscal exigiu a planilha de cálculo mensal do precatório recebido, visto
que, segundo ele a própria Justiça Federal entende que a Receita Federal deveria apurar
os valores na época de direito e não o montante geral no ato do recebimento.
A impugnação atende aos pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235, de 06/03/1972.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano- calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA.
Os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário 2007, em
decorrência de ação judicial trabalhista, são tributados na fonte no mês de
seu recebimento, sujeitando-se ao ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/02/20201, o sujeito passivo
interpôs, em 06/04/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
É impossível conhecer de recurso voluntário intempestivo; e
b)
Os valores devem ser tributados conforme a legislação de
regência aplicável à época em que os valores deveriam ter sido
pagos, mas não o foram, dada a inadimplência reconhecida em
ação judicial.
É o relatório.

Voto
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.575 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.006466/2010-95

Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é intempestivo, porquanto interposto após o prazo de trinta
dias, contados a partir da data de notificação do sujeito passivo (fls. 44).
Não obstante, por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia
vinculante e geral (erga omnes), o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos
acumuladamente, em virtude de sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do
momento em que houvesse os respectivos pagamento ou o creditamento.
A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê na seguinte ementa:
Numero do processo:10580.720707/2017-62
Turma:Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara:Quarta Câmara
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação:Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.575 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13804.006466/2010-95

progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão:2401-005.782
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator:ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO

Diante da intempestividade do recurso voluntário, a matéria não pode ser
conhecida por este Colegiado.
Não obstante, ressalva-se ao recorrente a busca pelas vias ordinárias, perante as
autoridades competentes (dentre elas, a autoridade tributária, em revisão administrativa, nos
termos dos arts. 142, par. ún., 145, III e 149, VIII do CTN, associados à Nota PGFN|CRJ
981|2015), para ver apreciada sua pretensão.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 100
DF CARF MF
Original